Tribunal: TJBA
Processo: 8024609-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024609-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLITO HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOEL ALVES BARRETO FILHO

AGRAVADO: ROSANGELA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GRAZIELLA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS JUNTADOS PELA EXEQUENTE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento parcial da obrigação de demolir obra irregular e determinou a continuidade da execução com imposição de multa e intimação para demolição total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu o descumprimento parcial da obrigação de fazer, com base em documentos (fotografias) juntados pela exequente, sem prévia intimação do executado, viola o contraditório e a vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada se fundamenta exclusivamente em fotografias apresentadas pela exequente no cumprimento de sentença, sem prévia intimação do executado para manifestação.

4. O contraditório, em sua dimensão formal e substancial, impõe que se oportunize à parte influir efetivamente na formação do convencimento judicial.

5. O art. 10 do CPC veda a decisão surpresa, e o art. 7º garante a paridade de armas, assegurando às partes a ciência e possibilidade de manifestação sobre os elementos de prova.

6. A ausência de intimação para manifestação sobre documentos apresentados pela parte adversa configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a decisão que reconhece o descumprimento de obrigação de fazer com fundamento em documentos apresentados unilateralmente pela parte exequente, sem prévia intimação do executado para manifestação.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8024609-22
.2025.8.05.0000
em que é agravante
CARLITO HENRIQUE DOS SANTOS
e agravada
ROSANGELA COSTA DOS SANTOS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.